Tribunal: STF
Processo: Rcl 68046
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por intermédio da Petição 159.295/2024 (eDOC 27, ID: 0741c6c4), a parte reclamante comunica o descumprimento da decisão proferida nestes autos, a qual julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes (eDOC 20, ID: df330673).



    A empresa reclamante narra os seguintes fatos:



    “Ocorre que, conforme se depreende do v. acórdão ora coligido aos presentes autos, proferido em sessão de julgamento realizada em 16/10/2024, embora não houvesse determinação de realização de novo julgamento na decisão proferida nos presentes autos, os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiram por mera liberalidade realizar um novo julgamento nos autos do Processo nº 0100941- 68.2018.5.01.0035, descumprindo a ordem emanada no presente feito. 



    Isso porque, ao invés de adequar o julgado aos precedentes do STF de observância obrigatória, acabaram por afastar o vínculo empregatício que já havia sido afastado na presente reclamação e proferiram novo julgamento reapreciando matéria relativa a direitos conexos e indenização por violação ao artigo 13 da Lei nº 6.533/78. 



    No novo julgamento, os magistrados alteraram a decisão dos autos, declarando nulos os itens "b", "c", "d" e "e" da cláusula "V" do contrato de prestação de serviços artísticos do id df9db00. Determinaram, ainda, que o valor das indenizações dos itens "h" e "i" deferidos em sentença tomem como base exclusivamente o que está disposto no item "a" da aludida cláusula, com a apuração considerando TODOS os países em que a ora Reclamante transmite suas novelas e séries de televisão. Computou-se cada exibição, de cada obra, em cada país com os quais a empresa manteve contrato, cabendo à ora Reclamada, em sede de liquidação, apresentar os registros contábeis e empresariais das respectivas exibições, sob pena de presumirem-se realizadas no exterior as mesmas exibições realizadas na grade nacional de programação da emissora. 



    Imperioso ressaltar que a mencionada indenização dos itens “h” e “i” já haviam sido apreciadas e deferidas com limitação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês de contrato em vigor entre as partes, e que havia sido rejeitada a indenização adicional a título de perdas e danos. Entretanto, ao receber a decisão proferida nos presentes autos, que julgou procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastou o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, resistentes em atender ao comando judicial, decidiram reapreciar pedidos que já haviam sido julgados e rejeitado pelo próprio órgão colegiado, claramente recalcitrantes com a posição adotada na presente Reclamação Constitucional. 



    A inadequação do novo acórdão aos termos da decisão proferida na presente Reclamação Constitucional restou justificadas pelo Tribunal Regional nos seguintes termos: ‘A análise que se impõe, por força da decisão do STF, cinge-se à verificar a procedência das parcelas acessórias ao vínculo laboral e que com ele não guardam inflexão, referentes, especificamente, aos direitos conexos e indenização por violação ao artigo 13 da Lei nº 6.533/78.’ 



    Impende ressaltar que os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não poderiam ter proferido um novo julgamento, seja porque não foi essa a determinação exarada na presente reclamação constitucional, seja ante a impossibilidade de se reapreciar matéria já decidida nos autos do Processo nº 0100941-68.2018.5.01.0035. 



    Não fosse só, verifica-se que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao reapreciar matérias que já haviam sido decididas por aquela mesma 3ª Turma, extrapolou os limites da competência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão que reconhecia o vínculo empregatício, reconhecendo a validade do contrato de prestação de serviços firmado, afastando-se o vínculo empregatício e, portanto, inexistindo direitos relativos ao contrato a ser discutido e/ou reapreciado pela Justiça do Trabalho.” (eDOC 27, ID: 0741c6c4)



    Nesses termos, requer “seja reconhecido que o v. acórdão proferido em 16/10/2024 pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, descumpriu a decisão proferida na presente reclamação constitucional em 23/05/2024 para, nos termos dos artigos 161 e 162 do Regimento Interno do STF, determinar que a Autoridade Reclamada cumpra a ordem judicial já emanada e, desta forma, aplicando o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da TESE 725, passe a cassar o novo v. acórdão, fazendo prevalecer o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 958.252 e da ADPF 324”. (eDOC 27, p. 6)



    Oficiado à autoridade reclamada, esta encaminhou informações dando conta do seguinte:



    “Em nossa compreensão, a autora da Reclamação nº 68.046 levou ao conhecimento de Vossa Excelência interpretação subjetiva e equivocada sobre o alcance e o desfecho da decisão de adequação do Regional. Isso porque, a matéria em discussão no feito matriz é híbrida, parte dela decorrente da relação celetista e outra de cunho eminentemente cível. 



    Conforme se pode entender, a decisão proferida por Vossa Excelência afastou o vínculo laboral, mas não tratou do pedido subsidiário de cunho civilista proposto pela atriz, o pagamento dos seus direitos de imagem. 



    Com o retorno dos autos à Turma Revisora para as providências cabíveis, cumprindo o comando de Vossa Excelência, o vínculo de emprego foi regularmente afastado e nova análise da pretensão civilista se fez necessária, porque, expressamente, havia sido limitada pelo vínculo laboral então declarado. Tanto isso é fato que a decisão de primeiro grau não havia reconhecido o vínculo laboral, mas deferiu os direitos de natureza cível da parte, em contexto inferior, entretanto, com o apelo autoral devolvendo ambas as matérias para reanálise a esta Corte. 



    Não há, eminente Ministro Gilmar Mendes, com todas as vênias, de se falar em renitência, inexistindo conduta contrária ou desrespeitosa ao comando exarado por Vossa Excelência, ao ver desta julgadora.” (eDOC 32, ID: 0d505c31)



    Decido.



    Conforme demonstrado pela decisão proferida nestes autos, esta Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”.



    E, no caso em exame, restou comprovado que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto da beneficiária com a empresa reclamante, não obstante a existência de contrato de prestação de serviços artísticos entre as partes, plenamente capazes acerca do modo de contratação.



    Em vista disso, a reclamação foi julgada procedente para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. (eDOC 20, ID: df330673)



    Entretanto, a Corte de origem decidiu por bem proceder com o rejulgamento da demanda por entender que “a matéria em discussão no feito matriz é híbrida, parte dela decorrente da relação celetista e outra de cunho eminentemente cível”. Compreendeu, ainda, que decisão proferida “afastou o vínculo laboral, mas não tratou do pedido subsidiário de cunho civilista proposto pela atriz, o pagamento dos seus direitos de imagem”. (eDOC 32, ID: 0d505c31)



    Desse modo, deliberou novo deslinde à demanda, consoante acórdão nos seguintes termos:



    “A análise que se impõe, por força da decisão do STF, cinge-se à verificar a procedência das parcelas acessórias ao vínculo laboral e que com ele não guardam inflexão, referentes, especificamente, aos direitos conexos e indenização por violação ao artigo 13 da Lei nº 6.533/78.



    (...)



    A autora entende que a sentença, no aspecto, foi singela, porque deixou de apreciar o pedido sob o enfoque de apuração completa do quantum devido a título de direitos conexos. Defende que a reclamada jamais pagou os seus direitos autorais, de imagem e conexos decorrentes das exibições das obras em que prestou serviços profissionais, sendo da empresa a responsabilidade de promover a sua exibição e a quem compete controlar, registrar e informar os dados necessários para a aferição do aproveitamento econômico daí advindos. Refere que obras por ela encenadas, tais como RIBEIRÃO DO TEMPO, MUTANTES, VITÓRIA, FAMÍLIA TRAPO, CAMINHOS DO CORAÇÃO e MILAGRES DE JESUS, sem exceção, foram exibidas no Brasil, Europa, África, Japão e na América e ainda estão sendo veiculadas até os dias atuais. Afirma que a prova oral produzida foi convincente quanto à existência de registros das exibições das obras, deixando clara a possibilidade de apuração dos direitos conexos, não havendo razão plausível justificando a frustração da prova pericial.



    (...)



    Conforme consta do acórdão do id 4facc45, o vínculo laboral havia sido reconhecido e declarado, não se identificando, na ocasião, relevância jurídica para se imputar nulas as cláusulas do contrato de cessão de direitos, o que foi alterado, substancialmente, pela cassação do vínculo laboral antes declarado e reconhecido pela decisão monocrática do eminente Ministro Gilmar Mendes, já referida alhures.



    (...)



    O artigo 13 da Lei 6.533/78 é norma que protege o artista prestador de serviços, impedindo a cessão irrestrita de seus direitos autorais, dada a fragilidade econômica diante das grandes corporações que, via de regra, organizam obras coletivas. Por este ângulo sem dúvida a mencionada lei foi recepcionada pela Constituição da República, que impõe a proteção aos direitos autorais.



    (...)



    No aspecto, portanto, a sentença merece reforma na parte em que deferiu os itens "h" e "i" do rol de pedidos, mas que limitou a quantia da indenização a ‘equivalente a recebidas no 10% (dez por cento) do total de retribuições mensais período de duração do contrato da autora, qual seja R$ 4.000,00 por mês de contrato em vigor entre as partes’ e também quando não deferiu ‘indenização adicional a título de perdas e danos’. 



    Assim sendo, declaro nulos os itens "b", "c", "d" e "e", da cláusula "V", do contrato de prestação de serviços artísticos do id df9db00, com a determinação de que o valor das indenizações dos itens "h" e "i" deferidas em sentença tomem como base exclusivamente o que está disposto no item "a" da aludida cláusula e ainda que sua apuração leve em conta TODOS os países em que a reclamada transmite suas novelas e séries de televisão, computando-se cada exibição, de cada obra, em cada um dos países com os quais a empresa manteve contrato, cabendo à reclamada, em sede de liquidação, apresentar os registros contábeis e empresariais das respectivas exibições, sob pena de presumirem-se realizadas no exterior as mesmas exibições das respectivas obras realizadas na grade nacional de programação da emissora, ex vi do art. 400 do CPC. 



    Afastado o vínculo laboral, a prescrição a incidir ao caso não é mais aquela prevista na CLT, tampouco a que se refere a Constituição quando trata dos direitos sociais dos trabalhadores, mas, sim aquela vista no caput do artigo 205 do Código Civil. 



    Destarte, dou provimento ao recurso da reclamante e nego ao da reclamada, no aspecto.” (eDOC 28, ID: c4d32a01; grifos nossos)



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. EMISSORA DE TELEVISÃO QUE PRODUZ OBRAS DE TELEDRAMATURGIA. SERVIÇOS PRESTADOS POR ATRIZ DE NOVELA ATRAVÉS DE CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NOVO ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA PELO STF EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO COM BASE NO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADPF 324. Se a trabalhadora prestou serviços de atriz de novela para a empresa reclamada por meio de pessoa jurídica constituída para este fim, da qual é sócia, nos termos do decidido pelo STF no julgamento da ADPF nº 324, deve ser considerada lícita a terceirização da atividade fim da emissora de televisão, restando inviabilizado o reconhecimento do vínculo de emprego. (...)”. (eDOC 28, p. 2 - ID: c4d32a01)



    Como bem se percebe, o Tribunal de origem tenta por via transversa descumprir a autoridade da decisão proferida por esta Corte, uma vez que restou cassado o acórdão que desconsiderou o contrato firmado entre as partes para reconhecer o vínculo trabalhista, sem que houvesse a determinação de rejulgamento da demanda.



    Ora, afastado o vínculo empregatício, corolário lógico é o escoamento da competência da justiça especializada, uma vez que a relação estabelecida entre as partes trata-se de relação contratual autônoma, cuja a análise de sua regularidade, bem como a verificação de quaisquer vício no negócio jurídico, compete à Justiça Comum.



    Assim, defiro o pedido declinado nos autos para para cassar o novo acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100941-68.2018.5.01.0035).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente